Tribunal: CARF
Processo: 10073.721254/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.721254/2013-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.037 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Recorrente
MARCO ANTONIO RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. AUSÊNCIA DO
ENDEREÇO DO PROFISSIONAL PRESTADOR DOS SERVIÇOS.
IMPOSSIBILIDADE.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
A falta da indicação do endereço nos recibos trazidos para comprovar despesas
médicas, bem como a não comprovação dos dispêndios realizados, autoriza à
autoridade fiscal glosar a dedução de despesas declaradas, uma vez que todas
as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora, que poderá promover as respectivas glosas sem a audiência do
contribuinte (arts. 73, caput e §1o, e 80, § 1o, III, do RIR/99).
Deixam de ser parcialmente admitidas as despesas médicas declaradas por se
mostrarem sem a verossimilhança necessária ou por não atenderem à legislação
de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.721254/2013-98
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.037 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.721254/2013-98

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF relativa ao ano-calendário de
2009, exercício de 2010, no valor de R$ 10.165,32, já incluído a multa de ofício e juros de mora,
em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 18.000,00, por falta de
comprovação ou previsão legal para sua dedução, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
4.950,00 (fls. 27/31).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 04-35.156, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Campo Grande - DRJ/CGE (fls. 44/50):
Trata o presente processo de impugnação apresentada pelo interessado supra contra o
lançamento de ofício do IRPF do Exercício 2010, Ano-Calendário 2009, formalizado na
Notificação de Lançamento de fls. 26 a 32, decorrente da revisão de sua declaração
anual, onde foi apurado imposto suplementar, multa de ofício e juros de mora,
totalizando o crédito tributário de R$ 10.165,32.
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento (fls. 28/29), a autoridade fiscal
informou, em suma, que foi glosado o valor de R$ 18.000,00, indevidamente deduzido
a título de Despesas Médicas, por falta de comprovação ou falta de previsão legal para
sua dedução, declarados como pagos a João Resende Godinho, Priscilla Machado Pires
e Marcus Vinicius Souza Andrade. Em complemento, foi informado que os recibos
apresentados não atendem exigências da legislação tributária (não especificam paciente
– apenas quem arcou com o ônus do pagamento – e/ou endereço profissional).
Na impugnação de fls. 02, apresentada em 31/07/2013, o interessado alegou, em suma,
que, à época da declaração, entendeu que os recibos estavam conforme exigências
legais; que os profissionais que tiveram os recibos mitigados ficaram surpresos porque
ele não tem dependentes elencados; que os profissionais fizeram correções a fim de
sanar as exigências apontadas. Acompanharam a impugnação os documentos de fls. 03
a 23.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para restabelecer a dedução das despesas médicas no
valor de R$ 8.000,00, reduzindo o imposto suplementar para R$ 2.750,00, mais acréscimos
legais.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 03/04/2014 (fls. 54), o contribuinte, em 29/04/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 55/56), trazendo os seguintes argumentos, a seguir brevemente
sintetizados:
I – OS FATOS
IV - Quanto aos serviços do fisioterapeuta Marcus Vinícius Souza Andrade, foi uma
decisão própria, pois em 2006 fez uma radiografia da coluna, pois sentida muitas dores,
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.037 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.721254/2013-98

o que culminou com tratamento de fisioterapia durante os anos de 2006 a 2008,
custeadas pelo plano de saúde Bradesco. Em 2009, procurou o profissional, dada sua
reputação excelente, fazendo o tratamento fisioterapêutico durante o ano de 2009, e lhe
resolveu bem.
Fez uma ressonância magnética, e junto com a radiografia passada, obteve declaração
do ortopedista Ricardo A.C. Mirra – CRM 5255648-6, que deu seu parecer ao teor da
declaração em anexo. Segue também lado atual do médico André Ricardo Lima
Rodrigues – CRM – 52613098.
Que o valor de R$ 10.000,00 foi pago durante e no decorrer do ano de tratamento.
Não sabe o endereço do fisioterapeuta, pois após terminado o tratamento desfez-se
o vínculo profissional.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 57/73.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CGE, que manteve
parcialmente a glosa das despesas médicas pagas ao fisioterapeuta Marcus Vinicius Souza
Andrade – CREFITO 92502-F, no valor de R$ 10.000,00, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise dos documentos constantes dos autos, ancorados nas razões
suscitadas na peça recursal, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada na
DAA/2010.
A fiscalização, por seu turno, não acatou os recibos apresentados diante dos vícios
apurados – dentre os quais, a falta do endereço profissional do prestador dos serviços contratados
e falta de comprovação dos dispêndios –qualificando-os como não hábeis para comprovar as
despesas declaradas por não transmitirem a verossimilhança necessária à convicção do julgador.
Pois bem. Entendo que não há como prosperar a insurgência recursal.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.037 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.721254/2013-98

Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre a despesa médica declarada, não tendo sido demonstrado pelo Recorrente o
cumprimento dos requisitos legais a motivar a respectiva dedução, consubstanciado nos arts. 73 e
80, § 1o, III, do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza expressamente ao Fisco,
para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos, para efeito de
confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos e a verossimilhança dos dados declarados,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas ou os documentos
fornecidos não estejam corretamente preenchidos ou sem os requisitos legais exigidos.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada pela
fiscalização. Conclui-se, portanto, que a comprovação dos pagamentos bem como o endereço
profissional do prestador dos serviços declarados, quando exigidos e não apresentados, além
de vulnerar o inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a
consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe elementos
hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, trazendo novo recibo ou
declaração emitida pelo profissional contendo os requisitos exigidos pela legislação, dentre os
quais a indicação expressa do seu endereço profissional – me convenço do acerto da decisão
recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor
(fls. 48/49), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do
Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF:
No trabalho de malha, a autoridade fiscal glosou a dedução de despesas médicas
declaradas como pagas aos três profissionais, pessoas físicas, por falta de
comprovação ou falta de previsão legal para sua dedução, complementando com
informação de que os recibos apresentados não atendem exigências da legislação
tributária, por não especificar paciente – apenas quem arcou com o ônus do
pagamento – e/ou endereço profissional. Na impugnação, o contribuinte argumentou
que está apresentando recibos com correções feitas pelos profissionais e que não possui
dependentes.
Com relação aos profissionais João Resende Godinho, odontólogo, e Priscilla Machado
Pires, psicóloga, entendo que é possível restabelecer a dedução das despesas médicas
respectivas, com base nos recibos médicos citados, que atendem integralmente ao
previsto na legislação tributária. Porém, com relação ao fisioterapeuta Marcus
Vinícius Souza Andrade, os recibos apresentados não atendem integralmente ao
disposto na legislação tributária, visto que não indicam o endereço do profissional
e apresentam informação genérica de serviços de fisioterapia. Destaque-se que não
consta dos autos comprovante de prescrição de tratamento feita por médico ortopedista
ou exames médicos complementares para justificar a necessidade do tratamento de
fisioterapia tão intenso, prolongado e dispendioso. Nesse caso, caberia ao contribuinte
comprovar o serviço prestado pelo profissional e o efetivo desembolso dos
recursos, o que poderia ser feito mediante apresentação de cópia de receituários ou
laudos emitidos pelo profissional ou outros documentos, como relatório médico, que
indique a necessidade do tratamento e de cheques nominativos e/ou de extrato bancário.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.037 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.721254/2013-98

Tendo em vista que, conforme a DIRPF do Exercício 2010 juntada aos autos, todos os
rendimentos tributáveis auferidos pelo interessado em 2009 são oriundos de pessoas
jurídicas, e que, certamente, sua renda transita por conta corrente bancária, ele pode
facilmente comprovar o efetivo desembolso por meio de extratos bancários, pois,
mesmo em caso de pagamento em moeda, poderá comprovar saque em data próxima
dos pagamentos.
Face ao valor expressivo dos pagamentos efetuados ao profissional, amparado em
recibos que não atendem integralmente ao disposto na legislação tributária em vigor,
entendo que não é possível reverter a glosa apenas com base em documentos já
rejeitados pela autoridade fiscal e sem comprovação efetiva da realização dos
tratamentos e dos pagamentos efetuados.
Destarte, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade, correta é
manutenção parcial da atuação, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual
mantenho o valor glosado de R$ 10.000,00, por falta de cumprimento de requisito mínimo
contido no art. 80, § 1o, III, do RIR/99 e justificação consistente, nos termos do art. 73, caput e §
1o, do RIR/99, que importaram no imposto suplementar ajustado no valor de R$ 2.275,00, mais
acréscimos legais.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter a glosa da despesa médica paga ao fisioterapeuta
Marcus Vinícius Souza Andrade – CREFITO 92502-F, no valor de R$ 10.000,00, na base de
cálculo do imposto de renda no ano-calendário 2009, exercício 2010.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital